Tribunal: STF
Processo: AI 694458
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. CONTRATO. CONVERSÃO 
   EM URV. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 
   454.

1.	Apreciação do recurso extraordinário requer o reexame de 
   interpretação de cláusulas contratuais (Súmula STF 454), além de 
   matéria de índole infraconstitucional, hipóteses inviáveis na via do 
   apelo extremo. 
2.	Decidir de maneira diferente do que deliberado 
   pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos, o que é afastado 
   pela incidência da Súmula STF 279. 
3.	Agravo regimental improvido.